Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743285-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA ELIAS DUARTE AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitoria Elias Duarte contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde agravado a realizar a cobertura integral do parto a termo no Hospital Maternidade Brasília. A agravante alega, em síntese, que 1) realizou a solicitação de inclusão em plano de saúde da agravada em 10/08/2023, com a devida ativação do plano em 17/08/2023; 2) na presente data, dia 08/10/2023, sentiu fortes contrações na região abdominal e buscou atendimento médico no hospital mais próximo de sua confiança – Maternidade Brasília, mas foi surpreendida com a negativa de cobertura do plano de saúde para acomodação, CTI, Cirurgias e Exame Especial; 3) considera que a negativa é ilegal e abusiva diante da constatação médica da situação de urgência. Pede, em antecipação da tutela recursal, seja determinando ao agavado que autorize e custeie todas as despesas do parto, bem como internação e todos os exames e procedimentos médicos da agravante e de sua filha recém-nascida, até a plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há nos relatórios médicos qualquer menção à existência de risco de vida ou lesão permanente, nem eventuais complicações no processo gestacional que justifiquem a alegada urgência. Destaco que as situações de urgência e emergência são reguladas pela Lei 9.656/98, que assim dispõe: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” - Grifei No caso, como bem destacado pela magistrada plantonista de primeiro grau: “(...) apesar das provas atestarem a gravidez da requerente, a urgência narrada no relatório médico decorre do próprio parto a termo, esperado, pois a autora está com mais de 38 semanas. Ademais, a autora já estava grávida quando contratou o plano de saúde, pois na inicial afirma que foi ativado em 17/08/2023. Logo, sabedora de que não haveria cobertura para o parto, tratando-se de parto a termo, como o caso, em razão da carência. Frise-se que a gravidez é uma situação que inspira cuidados em qualquer caso, o que não significa dizer que o parto é situação imprevisível, derivada de uma urgência médica, mas sim situação esperada. Aliás, a Lei n. 9.656/98, artigo 12, V, traz possibilidade de carência para parto. Confira-se: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Essa é a situação da autora, a urgência é do próprio parto a termo, não de uma questão médica nova e inesperada. Logo, ao contratar o plano de saúde, tinha ciência de que não haveria cobertura para o parto, em razão do prazo de carência.” (ID 174611994 dos autos no 0720068-92.2023.8.07.0020). Não tendo a agravante demonstrado que a situação vivenciada se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência, segundo as disposições da Lei 9.656/98, é legítima a recusa de cobertura do parto a termo realizado durante o período de carência contratual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO CONTRATADO COM A GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). A partir da 38a semana o parto é considerado "a termo" porque ocorre no tempo natural, fisiológico, não havendo, pelo simples decurso desse prazo, urgência médica para sua resolução. 3. A conclusão fisiológica de uma gestação é fato previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem controlada de imprecisão. 4. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação, previsivelmente, termina. 5. O término da gestação, com o nascimento de concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência médica. 6. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato. 7. Os sinais, os sintomas e o uso das palavras certas para traduzi-los para a linguagem profissional, em Medicina, decorre do aprendizado, por um longo período de formação acadêmica, em Semiologia Médica, preparando o futuro médico para o diagnóstico. "Internação imediata" de gestante em trabalho de parto natural não é sinônimo de urgência ou emergência médica, definidas pelo Conselho Federal de Medicina. Não se pode, no âmbito do Direito, concluir que há urgência quando nem a Medicina chegou a essa definição. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. 2. O art. 12, V, "a" e "c", da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 3. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência. 4. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 5. Não há se falar em ato ilícito, mas em exercício regular do direito. Portanto, sem justificativa para a condenação ao pagamento de indenização pecuniária por danos morais. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1680987, 07199050920228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não vislumbro, em juízo de cognição preliminar, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista